Tribunal: TJES
Processo: 5019665-42.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019665-42.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE HOLANDA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E DANO MORAL POR SUPOSTO FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO NO IMÓVEL DO RECORRENTE PELA CONCESSIONÁRIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO E COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória ajuizada por
Jose Holanda
em face de
EDP – Espírito Santo Distribuidora de Energia S.A.
, na qual alega que, no dia 19 de julho de 2024, funcionários da requerida estiveram em sua residência na sua ausência. Alega que a requerida efetuou uma ligação direta, deixando a unidade consumidora sem disjuntor, o que teria gerado risco à segurança da residência. Informa, ainda, que realizou as adequações exigidas pela requerida, conforme as normas técnicas, e solicitou a religação da energia. Apesar de a requerida ter informado um prazo de cinco dias úteis para realizar a instalação, até o momento o serviço não foi concluído. Acrescenta que todos os pedidos de vistoria técnica foram atendidos por ele, sem que houvesse sucesso na solução do problema. Diante disso, procurou auxílio junto ao PROCON (protocolo 24.08.0243.001.02082-3), onde a audiência de conciliação foi agendada apenas para o dia 15/10/2024. Além disso, o requerente narra que foi acusado pela requerida de furto de energia na instalação de nº 1806818, sendo-lhe imposta uma multa no valor de R$4.089,94. Expõe, contudo, que o imóvel em questão era ocupado por sua filha até o dia 15/05/2022, quando ela se mudou para outro país, razão pela qual o consumo de energia no local era mínimo. Afirma que não há qualquer relação com furto de energia e que já realizou vistoria técnica comprovando a inexistência de fuga de energia. Assim, pleiteia a ligação dos relógios de energia, cancelamento da multa no valor de R$4.089,94 e a condenação da ré em danos morais.”

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial.

3. Através de recurso inominado, a parte autora pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados procedente os pedidos da exordial sob a alegação de ausência de irregularidade no relógio e a inexistência de desvio de energia ou ligação clandestina.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Cinge-se a controvérsia em verificar a legalidade do procedimento de inspeção e cobrança de recuperação de consumo (multa) realizado pela Recorrida, em razão de suposta irregularidade (furto de energia) na unidade consumidora do Recorrente, e, se for o caso, a existência de ato ilícito apto a gerar indenização por danos morais.

6. O procedimento de inspeção realizado em 19/07/2024 culminou na emissão do TOI nº 9485171, no qual foi constatada "ligação direta sem passar pela medição". Tal irregularidade foi corroborada por
fotografias
(ID 54455122) e pelo
histórico de consumo
(Instalação nº 1806818), que demonstrou não ter havido o registro do consumo real entre setembro de 2022 e julho de 2024. Além disso a Recorrida, na qualidade de concessionária de serviço público, goza da
presunção de legitimidade
em seus atos administrativos. A Recorrida seguiu os ditames da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, tendo o Recorrente sido
devidamente cientificado
da irregularidade.

7. Apesar da previsão de inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6º, VIII, CDC), a parte Autora/Recorrente não se desincumbiu do ônus de trazer elementos probatórios contundentes que refutassem as provas técnicas e o histórico de consumo apresentados pela concessionária. O documento de ID 16058524, anexado pelo Recorrente não se mostrou apto a desconstituir os fundamentos da Recorrida, conforme bem observado pelo Juízo originário.

8. Uma vez reconhecida a legalidade do procedimento e a ausência de comprovação de falha na prestação do serviço por parte da Recorrida, não se configura o
ato ilícito
apto a gerar o dever de indenizar.

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)